Tribunal: TJDFT
Processo: 0705252-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Conflito Negativo de Competência. Ação de Obrigação de Fazer. Fornecimento de medicamento padronizado. Valor estimado da causa superior a sessenta salários-mínimos. Ausência de complexidade técnica. Inexistência de dilação probatória. Competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Conflito acolhido.

I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência entre o Juízo do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal e o da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos de ação ajuizada por pessoa capaz, com pedido de fornecimento de medicamento Selexipague pelo Distrito Federal..
2. O processo foi inicialmente distribuído à Quinta Vara, que declinou da competência ao Juizado Especial, ao reconhecer a ausência de complexidade e a padronização do medicamento requerido.
3. O Terceiro Juizado Especial, ao receber os autos, entendeu que não era competente, e suscitou o conflito, afirmando que o valor da causa superior a 60 salários-mínimos afastaria a sua competência.

II. Questão em Discussão
III. Discute-se a competência para processar e julgar ação cominatória relativa ao fornecimento de medicamento padronizado, quando não há complexidade técnica, mas o valor estimado do tratamento anual supera o limite previsto no art. 2o da Lei no 12.153/2009.
IV. Razões de Decidir
4. As teses firmadas no IRDR n. 2016.00.2.024562-9 (Tema 3) afirmam que: (i) o valor da causa é irrelevante em ações cominatórias de saúde; (ii) a competência dos Juizados Especiais só é afastada quando presente complexidade técnica, que exija dilação probatória.
5. O IRDR no 2016.00.2.024562-9 (Tema 3) firmou a tese de que o valor da causa, fixado de forma estimativa em ações cominatórias de saúde, é irrelevante para fins de definição da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
6. No caso em exame, trata-se de medicamento incorporado ao SUS, com parecer favorável de dispensação e reconhecida situação de desabastecimento, sem necessidade de produção de prova técnica.
7. A jurisprudência da 1a Câmara Cível do TJDFT confirma que, ausente complexidade, a competência permanece com os Juizados Especiais da Fazenda Pública, independentemente do valor atribuído à causa.

V. Dispositivo e Tese
7. Conflito conhecido. Competência fixada no Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal.
Tese de julgamento: “1. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar ações de fornecimento de medicamento quando ausente complexidade técnica. 2. O valor estimado da causa não afasta, por si só, a competência dos Juizados Especiais em demandas de saúde pública.”
_______________________________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.153/2009, art. 2o, caput e § 4o; CPC, arts. 113, III, e 926; Resolução TJDFT no 12/2019, art. 3o, III.

Jurisprudência relevante citada:
· TJDFT, CC 0702502-59.2023.8.07.9000, Rel. Des. Fátima Rafael, 1a Câmara Cível, j. 19.02.2024, DJe 01.03.2024;
· TJDFT, CC 0716740-83.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 1a Câmara Cível, j. 17.06.2024, DJe 28.06.2024;
· TJDFT, CC 0704761-27.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Câmara Cível, j. 13.05.2024, DJe 24.05.2024.